Tribunal: TJMT
Processo: 1007603-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007603-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO - CPF: 278.965.878-15 (ADVOGADO), BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 49.475.833/0001-06 (AGRAVANTE), M J DA SILVA & SANTOS LTDA - CNPJ: 00.590.682/0001-30 (AGRAVADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - CNPJ: 60.665.981/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE E LEVANTADO PELA PARTE EXEQUENTE. DEDUÇÃO OMITIDA. ERRO MATERIAL. RETORNO DOS AUTOS AO PERITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial na fase de liquidação de sentença, fixando crédito sem considerar valor previamente levantado judicialmente pela parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se é cabível a homologação integral do laudo pericial, sem a dedução de valor já depositado e levantado judicialmente pela parte agravada, e se tal omissão justifica o refazimento completo da perícia ou apenas sua correção pontual.

III. Razões de decidir

3. O levantamento do depósito judicial pela parte agravada está comprovado nos autos e configura fato incontroverso, nos termos do art. 374, III, do CPC.

4. A ausência de dedução desse valor no laudo homologado configura erro material pontual, cuja correção não exige a anulação integral da perícia.

5.
O retorno dos autos ao perito é necessário para preservar a coerência dos critérios técnicos aplicados na atualização monetária e nos juros, prevenindo divergências futuras e reforçando a segurança jurídica
.

6. O Tema 677 do STJ estabelece que, embora o depósito judicial não afaste a mora, o valor efetivamente levantado deve ser deduzido do montante final devido.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao perito, a fim de que se manifeste sobre o depósito judicial e promova o ajuste no laudo
.

Tese de julgamento:

“
1.
É inadmissível a homologação de laudo pericial que desconsidere valor já depositado e levantado pela parte exequente
. 2.
A correção de erro material deve ocorrer com o retorno dos autos ao perito, preservando a metodologia adotada na apuração do crédito
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 370, 374, III, e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Biolab

Sanus
Farmacêutica Ltda contra decisão da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da liquidação de sentença da ação de cobrança n.o 0003895-96.2019.8.11.0041.

A decisão agravada (
id.
274394389) homologou laudo pericial que apurou valor líquido de R$ 913.778,13, a ser pago pela agravante à empresa M. J.
d
a Silva & Santos Ltda.

A agravante alega que o laudo desconsiderou depósito judicial de R$ 15.115,68, já levantado pela parte adversa, o que geraria cobrança em duplicidade e enriquecimento sem causa. Sustenta também que a decisão deixou de analisar os argumentos da impugnação técnica (
i
ds. 154138172 e 164288833) e rejeitou genericamente os embargos de declaração (
i
d.

274394391
).

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, com refazimento dos cálculos periciais e dedução do valor já pago.

Por decisão (Id. 274784860), foi concedida tutela recursal para suspender a liquidação e o pagamento ao agravado até o julgamento do agravo.

Em contrarrazões (
id.
278122891
), o agravado sustenta a inexistência de erro material, a legalidade do laudo e a aplicação do Tema 677 do STJ. Argumenta que a agravante não comprovou o pagamento alegado e que a suspensão por valor ínfimo (R$ 15 mil), diante de condenação próxima a R$ 1 milhão, é desproporcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia deste agravo reside na alegação da agravante de que o laudo pericial homologado pelo juízo de origem não considerou o valor de R$ 15.115,68, já depositado judicialmente e levantado pela parte agravada, o que ensejaria pagamento em duplicidade.

Verifico que a existência do depósito judicial e posterior levantamento pela parte agravada está comprovada nos ids. 274394393 e 274394397. Além disso, a parte agravada não negou expressamente o recebimento dessa quantia, limitando-se a argumentar que o depósito não extinguiria a mora nos termos do Tema 677 do STJ e que a dedução não foi determinada nos Embargos Infringentes n.o 5024/2016 (id. 274394395).

Assim, o fato do pagamento parcial no valor de R$ 15.115,68 é incontroverso, nos termos do art. 374, III, do CPC, inexistindo discussão quanto à sua ocorrência
.

A controvérsia, portanto, consiste em definir qual a solução jurídica mais adequada — a anulação integral da decisão que homologou o laudo, com a determinação de nova manifestação pericial, ou o provimento parcial para ajuste do valor.

Considerando que se trata de erro específico e pontual (ausência de dedução de valor já pago), entendo que a anulação completa da homologação do laudo pericial seria medida desproporcional e contrária aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo
.

Sendo assim, a solução mais adequada é o retorno dos autos ao perito judicial, a fim de que se manifeste especificamente sobre o pagamento de R$ 15.115,68 já realizado e proceda ao ajuste necessário no laudo
.

Ressalte-se que, embora se trate de questão de natureza aritmética, o retorno dos autos ao perito judicial justifica-se pela necessidade de preservar a coerência metodológica dos cálculos já realizados, especialmente quanto aos critérios técnicos de atualização monetária e incidência de juros adotados na perícia homologada. A uniformidade nos parâmetros aplicados evita futuras divergências entre valores apurados, além de conferir maior segurança jurídica à fase executiva. A providência também atende ao princípio da instrumentalidade das formas, porquanto visa corrigir pontualmente o laudo pericial, sem comprometer sua substância técnica.

Cabe destacar, ademais,
que o Tema 677 do STJ, recentemente revisado no julgamento do
REsp.
1.820.963/SP, estabelece expressamente que
“
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do
juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
”

Tal entendimento, que inclusive foi invocado pela própria parte agravada, reforça justamente a necessidade de considerar o valor já levantado no cálculo final da obrigação, exatamente como pretende a agravante.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar o retorno dos autos ao perito judicial, a fim de que se manifeste especificamente sobre o depósito judicial de R$ 15.115,68, já levantado pela parte agravada, procedendo ao ajuste necessário no laudo pericial quanto a este valor, considerando a data do depósito, os critérios de atualização monetária e juros aplicados na perícia.

Mantenho, por ora, os efeitos da tutela recursal concedida (Id. 274784860), até a conclusão do ajuste determinado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025